Tribunal: TJDFT
Processo: 0722831-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722831-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. RECORRIDA: JFS CONSULTORIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS NO MOTOR. RISCO À SEGURANÇA. QUATRO ORDENS DE SERVIÇO EM MENOS DE CINCO MESES. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso, diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos quatro vezes num intervalo de cinco meses, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida forneça veículo reserva à requerente até o deslinde da demanda. 3. A disponibilização do carro reserva nada mais representará que a cessação dos danos materiais que estão sendo suportados pelo consumidor que, ao final, seriam ressarcidos pela agravante, caso procedente a demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a concessão da tutela provisória de urgência em favor da recorrida, sob o argumento de que sempre a atendeu com a máxima cordialidade possível e buscou a melhor solução para todas as reclamações por ela formuladas. Afirma que o veículo da parte recorrida foi deixado para análise e reparos, assim, a concessionária lhe forneceu veículo reserva para ser restituído até a finalização dos reparos e entrega do veículo devidamente reparado, não sendo razoável que a recorrida permaneça no uso dele até o deslinde da demanda, mesmo após a conclusão de reparos do veículo que está sob cuidados da oficina. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 884 a 886, todos do Código Civil, e 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer, outrossim, que as intimações processuais sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Leonardo Oliveira Albino, inscrito na OAB/DF 54.395 (ID 53414897). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 18, §1o, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto, o que, à princípio, impõe a responsabilização solidária da concessionária (prestador de serviço) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC. Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada deferida na decisão agravada, uma vez que os constantes retornos à concessionária e o período que ficou em reparo evidencia que o automóvel foi colocado no mercado com vícios que, a priori, o tornam impróprio para uso e causam risco a segurança do motorista e seus passageiros. Com efeito, as ordens de serviços acostadas nos autos demonstraram a quantidade de vezes que o veículo retornou à concessionária com problema no motor, o que faz transparecer que os indigitados problemas não foram solucionados, fato esse que só restará evidenciado após a instrução probatória. (...) no caso vertente, entendo que, em uma análise perfunctória, é plausível a alegação da parte autora de que o defeito do veículo tenha origem em algum vício oculto de fabricação, pois sua constatação não se deu mediante a entrega do produto, mas logo depois. Desse modo, a disponibilização do carro reserva nada mais representará que a cessação dos danos materiais que estão sendo suportados pelo consumidor que, ao final, seriam ressarcidos pela agravante, caso procedente a demanda” (ID 52474925). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 884 a 886, todos do CC, e 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, determino que as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Leonardo Oliveira Albino, inscrito na OAB/DF 54.395 (ID 53414897). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025